Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706054-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS, GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: DANIEL SANTOS GONCALVES DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANO XAVIER DOS PASSOS e GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do autos da Tutela Cautelar Antecedente no 0704327-32.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência. Narram que os litigantes são sócios da empresa Globalvisa Visto e Turismo LTDA desde 2017 e que em 2018/2019 o primeiro agravante teria se mudado do país a partir de quando as informações sobre a administração e finanças da empresa teriam lhe sido omitidas. Apontam desconformidade entre o balanço anual de 2018/2019 em relação a atuação do estabelecimento bem como enumeram treze condutas em que o contrato social teria sido violado pelo agravado que teria cometido essas faltas graves através de irregularidades procedimentais, administrativas e financeiras. Alegam que a ação de Dissolução Parcial de Sociedade interposta pelo agravado teria por fim esconder as falcatruas cometidas garantindo o domínio total da empresa. Ressaltam que após a judicialização da questão o sócio agravante teria sido impedido de gerir a empresa; a última folha de pagamento salarial teria sido paga por recursos da conta pessoal do agravado e que colaboradores e clientes teriam sido orientados a efetuar movimentações financeiras na conta pessoal do agravado ou da funcionária Lilian. Sustentam que a manutenção da administração pelo sócio agravado ocasionaria a falência da empresa da mesma forma que teria ocorrido com a filial localizada no Rio de Janeiro, o que demonstraria a urgência e irreversibilidade para o pedido cautelar. Por fim, requerem a antecipação da tutela recursal para que o agravado seja afastado da administração da empresa agravante até julgamento do mérito da ação de Dissolução de Sociedade Empresarial. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Juntaram documentos nos ID 14952026, 14952027, 14952028, 14952029, 14952030 e 14952043. Preparo recolhido ID 14952047. Intimados a se manifestarem sobre conhecimento parcial do recurso por inovação recursal (ID 15121574), os agravantes peticionam pelo conhecimento do recurso com apreciação do pedido de tutela recursal ID 15383160. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL Os documentos juntados nos ID 14952026, 14952027, 14952028, 14952029, 14952030 e 14952043 assim como as 8 (oito) condutas atribuídas ao agravado que não foram previamente elencadas na petição inicial, que apenas listou 5 (cinco) atos, somente foram apresentados ao juízo a quo após a interposição do presente Agravo de Instrumento (ID 60013708 dos autos na origem). Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento desses novos documentos e argumentos tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo de primeira instância, que diante da pendencia do recurso em análise se limitou a nada prover quanto ao pedido de reconsideração nos termos do despacho no ID 60226136 dos autos na origem. Em que pese tratar-se de documentos e condutas com datas posteriores à interposição da tutela cautelar antecedente os agravantes poderiam ter apresentado a qualquer momento toda documentação ao juízo decisório reiterando o pedido cautelar antes da interposição do Agravo de Instrumento para que fosse oportunizado ao juízo o reexame do pedido. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO dos novos documentos e argumentos apresentados no Agravo de Instrumento, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Passo à análise da parte conhecida. 2. MÉRITO O Juízo a quo indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência nos seguintes termos (ID 57480282 dos autos na origem): Vistos etc. Trata-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente proposta por GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA – ME e FABIANO XAVIER DOS PASSOS em face de DANIEL SANTOS GONÇALVES DE MAGALHÃES. Os autores alegam que: i) autor e réu são sócios da sociedade requerente; ii) ambos os sócios são administradores da sociedade; iii) o autor mudou-se para Dubai; iv) restou ajustado que o Requerido deveria acionar o Requerente em todas as condutas administrativas e financeiras que demandasse ação conjunta, tendo o autor deixado mandatário constituído; v) contudo, o Requerente passou a ser preterido pelo réu, o qual deliberadamente concentrou toda a administração da empresa em seu comando, sonegando informações financeiras, contábeis a administrativas; vi) o Requerido, aproveitando-se da ausência do Requerente do Brasil, tem tramado contra a sua pessoa, no sentido de obter a sua exclusão do quadro societário; vii) o Requerido blindou o acesso do Autor de todas as informações gerenciais, deixando-o às cegas quanto ao rumo da administração da empresa; viii) o réu vem praticando o pagamento de contas pessoais com recursos da sociedade, o pagamento de obrigações de terceiros com caixa da empresa, a emissão de nota fiscal fraudulenta, movimentações financeiras sem a anuência do sócio Requerente, além de fraude à legislação fiscal e trabalhista. Arrola razões de direito. Requer seja o réu afastado da administração da sociedade, concentrando-a nas mãos do autor tal atribuição. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando que o autor informa que o pedido principal será de dissolução parcial da sociedade, firmo a competência da Vara de Falências, nos termos do artigo 299, caput, do CPC. O autor pede, a título de tutela de urgência de natureza cautelar, o afastamento do réu da condição de administrador da sociedade. Pois bem. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, o afastamento do administrador passa pela demonstração da prática de uma conduta incompatível com os seus deveres sociais. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). Contudo, os documentos constantes dos autos não indicam que o réu esteja, no exercício da administração da empresa, praticando conduta incompatível com seus deveres sociais ou ruinosas à própria sociedade e que justifique o seu afastamento da função de administrador. No que concerne às transferências bancárias e pagamentos constantes dos autos, é necessário obter-se maiores informações a fim de compreender a que se referem (quais as causas que justificam tais operações). Por serem de valores bastante variados e com beneficiários diversos, contudo, não parece se tratar de uma tentativa de descapitalização da empresa. A situação pode configurar, eventualmente e em tese, confusão patrimonial. Contudo, para tanto (e para poder imputar tal fato ao administrador) faz-se necessário compreender os exatos termos do acerto entre os sócios, na medida em que as operações deveriam ser desconhecidas ou não consentidas pelo autor (o que não se comprova no atual estágio do processo). Ademais, as referidas operações já vinham há muito tempo sendo praticadas. Muitas delas datam dos anos de 2018 e de 2019. Ou seja, não houve uma mudança recente nos rumos na condução da empresa que justifique o afastamento do réu. Se a condução da empresa fosse ruinosa, ela há muito já teria sido encerrada, a inexistir urgência na situação. No que concerne aos pro-labores retirados pelo réu, verifico que o contrato social previa tais retiradas em sua cláusula 10a, não podendo ser tido como conduta indevida. As notificações de fls. 182/185 são documentos unilateralmente constituídos pelo autor, não fazendo prova contra o réu. No que concerne à nota fiscal de fl. 262, caberá ao réu responder pelo que lhe foi imputado (sonegação e falsidade). Contudo, neste primeiro momento, tenho como não comprovada conduta que justifique o afastamento do réu da gestão da empresa. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. À Secretaria: na ação no 0719021-82.2019.8.07.0001 determinei a citação de FABIANO XAVIER DOS PASSOS por edital. Contudo, nesta ação ele informa residir na SHN Quadra 1, Bloco “C”, Apartamento 2.002, Edifício Biarritz, Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70.701-030. Assim, deverá ser expedido mandado de citação para o referido endereço, suspendendo-se o cumprimento da ordem de citação por edital. Em não sendo localizado, a parte deverá informar, nesta ação, onde pode ser citado. Cite-se o Réu para apresentar resposta no prazo de 5 dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 306 do CPC). (destaquei) A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Os agravantes interpuseram a Tutela Cautelar de Urgência para que o sócio requerido, ora agravado, fosse afastado da administração da sociedade, concentrando-a nas mãos do autor, ora agravante tal atribuição. Para tanto, atribui-se as seguintes condutas, consideradas como faltas graves, ao agravado (ID 57456833 dos autos na origem): i)pagamento de contas pessoais do sócio com recursos da sociedade; ii)pagamento de obrigações de terceiros com caixa da empresa; iii)emissão de nota fiscal fraudulenta; iv)movimentações financeiras sem a anuência do sócio Requerente, como previsto no contrato social; v) fraude à legislação fiscal e trabalhista, dentre outras. Contudo, verifica-se a necessidade de dilação probatória para que conclua pela atuação de má-fé do agravado no exercício da administração da empresa que justifique tamanha intervenção judicial ao ponto de se afastar o sócio requerido, detentor de 52% (cinquenta e dois por cento) das cotas sociais, devidamente constituído por meio de contrato social (ID 57460093 dos autos na origem). Quanto ao pagamento de contas pessoais e de obrigações de terceiros necessário que seja esclarecido do que se tratam esses pagamentos dado que os comprovantes apenas demonstram os valores e os destinatários. Ademais, como muito bem pontuo o juízo decisório a situação poderia configurar confusão patrimonial, mas nesse primeiro momento insustentável que se atribua o fato ao administrador sem que o acerto entre os sócios seja elucidado e o consentimento do agravado seja provado. Especificamente no tocante a retirada do “pro labore” o contrato social, em sua cláusula décima segunda prevê a licitude dessa conduta dispondo que os sócios fixariam uma retirada mensal a ser paga aos administradores (ID 57460093 – Pág. 63 dos autos na origem). Em relação a nota fiscal fraudulenta nota-se que as acusações de sonegação fiscal e falsidade deverão ser respondidas pelo requerido, ora agravado, na via adequada, entretanto, inoportuno que se fundamente a alteração da gestão da empresa, que devidamente o instituiu como gestor no contrato social sob a concordância do sócio agravante, em razão dessas condutas fiscais. As alegações referentes a contratação de funcionários não registrados, entre outras violações a legislação trabalhista, que colocariam a empresa em situação de vulnerabilidade frente aos órgãos de fiscalização também carece de comprovação adequada pelos agravantes, sem deixar de mencionar que a responsabilidade pelos funcionários também é do sócio agravante. No tocante a irreversibilidade da medida bem como sua urgência tendo em vista que diversas das condutas apontas teriam ocorrido desde 2017, não resta configurado perigo de dano irreparável pelo receio de que a empresa venha a falência dado o transcurso de tempo em que os fatos têm acontecido. Assim, a existência de faltas graves bem como a gestão em prejuízo da empresa depende de ampla dilação probatória, devendo ser oportunizado ao requerido a apresentação de defesa e viabilizado a produção de provas para que o pedido de tutela cautelar antecipada possa ser deferido. Quanto ao tema, este egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, corroborando com a fundamentação aqui delineada. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DE SÓCIO POR FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. 1. Não provada a falta grave imputada ao agravado, descabida a imediata exclusão de sócio, fazendo-se necessário que lhe seja garantido o devido contraditório e a ampla defesa, o que demanda a respectiva instrução probatória. 2. Não preenchidos os requisitos legais, não se acolhe pedido de tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1228045, 07235505020198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA E DESLEALDADE DO SÓCIO. USO ILÍCITO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PELO SÓCIO. MARCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXEQUIBILIDADE DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA. GRAVES DESINTELIGÊNCIAS ENTRE OS SÓCIOS. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA CONFIGURADA. DISSOLUÇÃO TOTAL DA EMPRESA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, conquanto a exclusão do sócio seja um direito da sociedade para fins de se defender contra quem põe em risco a permanência de suas atividades, exige-se a comprovação da existência de falta grave, compreendidas estas como aquelas que impedem o prosseguimento normal da atividade, de forma que a exclusão do sócio culpado se torna a única forma de proteger a organização empresarial. 2. Conforme abalizada doutrina, a dissolução total da sociedade se caracteriza quando encerrados os vínculos da sociedade contratual, podendo sobrevir por fatores tais como o vencimento do prazo de duração da sociedade, consenso unânime dos sócios, objeto social que se tornou ilícito, determinação legal, anulação da constituição e do registro, fim social exaurido ou inexequível, causas previstas no contrato social, falência. 3. Não demonstrada a violação ao dever de lealdade para com a empresa ou o cometimento de qualquer outra falta considerada grave, inviabilizando a realização do objeto social empresarial, a mera exclusão compulsória do sócio não é medida albergada pelo ordenamento jurídico. (...) (Acórdão 1109057, 20160110600294APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 16/7/2018. Pág.: 150-159) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO POR FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não estão provadas as circunstâncias alegadas pelos agravantes para justificar a imediata exclusão da sócia minoritária, sem que lhe seja garantido o devido contraditório e a ampla defesa, além de se tratar de argumentação dissociada dos documentos que instruem os autos e dos argumentos deduzidos pelos próprios recorrentes, mostra-se necessária a adequada instrução probatória, medida que não pode ser adotada em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1106411, 07019881920188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2018, publicado no DJE: 9/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA E AUTORIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO UNIPESSOAL DA PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE COMPOSTA POR DOIS SÓCIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A regra inserta no art. 1.030 do Código Civil é inaplicável quando não houver "maioria dos sócios", ou maioria do capital social, para legitimar a exclusão in limine litis de sócio da administração da sociedade. A possibilidade de unipessoalidade temporária diz respeito à dissolução parcial da sociedade em razão da vontade da maioria dos sócios. Esta inexiste quando os dois únicos sócios, possuidores da mesma proporção do capital social, litigam entre si. É inegável, ainda, que a regra inserta no inciso IV do art. 1.030 do Código Civil tem por objeto situações em que já houve a dissolução da sociedade. Nesses termos, incabível a aplicação de tal penalidade em sede de antecipação de tutela. Para que seja autorizada a exclusão sumária da sócia - no juízo da tutela de urgência requerida -, é necessária a comprovação de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou superveniência de incapacidade (prova inequívoca da verossimilhança das alegações do recorrente). (Acórdão 370979, 20090020050242AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2009, publicado no DJE: 31/8/2009. Pág.: 63)(destaquei) Assim, em sede de cognição sumária, além de não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, ainda entendo não haver perigo de dano irreversível, porquanto as condutas atribuídas ao sócio agravado já se perduram desde 2017 sem que a empresa tenha beirado a falência. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de maio de 2020 15:50:55. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador